Tribunal: STF
Processo: HC 57102
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- JÚRI. QUESITOS. EXCESSO. NEGADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA A
NECESSIDADE DO MEIO EMPREGADO PELO AGENTE, IMPÕE-SE O QUESTIONAMENTO
A RESPEITO DA MODERAÇÃO E DO ELEMENTO SUBJETIVO DETERMINADOR DO
EXCESSO (PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). HABEAS CORPUS
DEFERIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO.